Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002681-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), ARIPUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 04.369.968/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL – REU REVEL – EMBARGOS NÃO APRECIADOS POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE – MITIGAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 16, §1º, DA LEI N. 6.830/80 – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1 - A exigência contida no artigo 16, §1º, da Lei 6.680/80, que regulamenta os executivos fiscais, quanto à necessidade de garantia do juízo para apresentação de embargos execução, é mitigada, permitindo a oposição de referida defesa mesmo sem garantia da execução, quando opostos pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de réu revel.

2 - A permissibilidade objetiva que seja assegurado ao réu, mesmo revel, o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, por conseguinte, evitar as nulidades processuais.

3 –
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa ARIPUANÃ INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida na instância singela, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT., que, em síntese, não acolheu a tese enfrentada pela embargante/agravante, segundo a qual, em sendo os embargos promovidos pela Defensoria Pública ou advogado dativo, dispensa-se a garantia da execução para o seu recebimento e apreciação.

Em sede de embargos à execução o ilustre Defensor Público, nomeado curador especial da empresa executada, citada na via editalícia depois de frustradas todas as outras modalidades, em defesa da executada, alegou:

- Hipossuficiência da executada para suportar as despesas advindas do processo executivo, fato que pode ser evidenciado pelo simples fato de estar sendo defendida pela Defensoria Pública (curador especial), pelo que requer o deferimento da assistência judiciária gratuita.

- Que, em sendo os embargos à execução promovidos pela Defensoria Pública em defesa do devedor, para seu recebimento e apreciação, torna desnecessária a garantia da execução, prevista no comando legal inserto no art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais.

- Sustenta a incapacidade processual da executada para figurar no polo passivo do executivo fiscal, ao fundamento de que a empresa devedora foi regularmente extinta antes do ajuizamento da ação.

- Requer a juntada aos autos, pelo Ente Público, do procedimento administrativo que deu origem ao débito executado, a fim de que possa promover a defesa da executada no que se refere à origem do débito e os valores cobrados, evitando-se a cobrança em excesso.

Forte nesses fundamentos, almeja a declaração de extinção da ação executiva, sem resolução do mérito, nos moldes delineados no artigo 85, I, IV e VI, do Código Procedimental Civil.

O ilustre magistrado condutor do feito, em decisão fundamentada, rejeitando a tese deliberada pela executada, recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo, condicionando seu conhecimento e apreciação depois de formalizada a garantia da execução, cujo inconformismo da executada/embargante com essa decisão está abalizada nas razões do presente recurso de agravo de instrumento (Id. 105843705).

Assevera em seus ensejos recursais basicamente os mesmos fundamentos externados nos embargos à execução, destacando que a decisão proferida na instância de piso deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do entendimento adotado pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, o recebimento e apreciação dos embargos à execução fiscal, quando apresentados pela Defensoria Pública (advogado dativo), configura exceção à regra contida no art. 16, §1º, da Lei que regulamenta as execuções fiscais, Lei n. 6.830/80, que nessa hipótese, dispensa a garantia do Juízo. Sobre o tema colaciona jurisprudência deste Sodalício.

Depreca pela concessão da gratuidade da justiça, por não ter sido apreciada no juízo
a quo
e não estar a recorrente assegurada por tal benefício, pedido este deferido com efeitos prospectivos, tão somente para isentá-la do recolhimento das custas deste recurso. No mais, ficou o pedido submetido à apreciação do juízo monocrático.

Quanto à matéria de fundo, não houve pedido liminar (Id. 157918168).

Intimado, o MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 168499189).

Sem manifestação ministerial por força da Súmula 189/STJ.

É a súmula do recuso.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa ARIPUANÃ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA visando à reforma da decisão proferida na instância singela, da lavra do excelentíssimo Juiz Substituto, Doutor Pedro Toaiari de Mattos, da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que, em síntese, acolheu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo, ante o não cumprimento da exigência preconizada no artigo 16, §1º, da LEF, ou seja, garantia do juízo para oposição de embargos à execução, condicionando seu conhecimento e apreciação depois de formalizada a garantia da execução.

O descontentamento com o pronunciamento jurisdicional de primeira instância foi a causa motivadora da interposição do presente agravo de instrumento.

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial em defesa do executado, citado na via editalícia depois de frustradas todas as outras modalidades, em seus ensejos recursais basicamente utiliza dos mesmos fundamentos exteriorizados nos embargos à execução, destacando que, ao contrário do entendimento adotado pelo togado singular, o recebimento e apreciação de tal peça, quando apresentada pela Defensoria Pública ou advogado dativo, configura exceção à regra contida no artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais, que estabelece que não serão admissíveis embargos antes de garantida a execução, porque trata de hipótese que dispensa essa exigência.

Reiterando a análise de todo o caderno processual eletrônico e ponderando as alegações da agravante e a legislação acerca da questão ora submetida a julgamento, a conclusão por mim alcançada é a de que o recurso comporta o provimento almejado.

Isso porque a matéria encontra-se pacificada pela jurisprudência pátria, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no REsp n. 1110548/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, sedimentou entendimento segundo o qual é dispensada a garantia da execução quando os embargos são opostos pela Defensoria Pública, na qualidade de curador especial e em defesa de devedor citado por edital (réu revel), na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um
múnus público, in verbis:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA ART. 453-C DO CPC – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – REVELIA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSOSRIA PÚBLICA – GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC – INEXIGIBILIDADE.

1 – A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, “Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o Juízo: pela penhora, na execução por quantia certa; (Revogado pela Lei n. 11.382/2006).

2- “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”. (Súmula n. 196 do STJ).

3 – É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para oposição de embargos, mas exigir, que, por iniciativa própria, garantisse o Juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus público, com nítido propósito de se garantir o direito do contraditório e à ampla defesa.

4 – Recurso Especial provido. Observância do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, c.c os arts. 5º, inciso II, e 6º, da Resolução 08/2008.

(Resp n. 1110.548/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, Julgado em 25/2/2010).

No campo da jurisprudência deste Sodalício o desfecho não é diferente, a exemplo do recente julgamento proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1004829-53.2021.8.11.0013, em que foi relator o Juiz Edson Dias Reis, julgado em 21/03/2023, restando assim ementado –
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA ́PREVALÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESAEMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Não se mostra plausível a exigência de garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais. (N.U. 0002436-88.2016.8.11.0033, Des. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

No mesmo sentido foi o entendimento externado pelo Des. LUIS CARLOS DA COSTA no Recurso de Apelação Cível n. 000151-09.2015.8.11.0082, julgado em 04/11/2020, Publicado em 10/11/2020, cujo ementário transcrevo:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – EXIGENCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INADMISSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO; “Não se mostra plausível a exigência de garantia da execução fiscal ao Curador especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais”. (N.U. 0002436-88.2016.8.11.0033, Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE em 11/12/2019). Sentença Reformada. Recurso Provido.

Diante desse cenário, estou convicta de que a interlocutória vergastada comporta a reforma pretendida pela agravante, a fim de que sejam recebidos, analisados e decididos os embargos à execução ofertados em defesa da empresa executada, independentemente de oferta da garantia da execução, uma vez que a mesma está sendo representada pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, de modo que seja acautelados os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstos no Texto Magno.

Ante ao que foi exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que sejam os embargos à execução opostos pela Defensoria Pública na defesa da empresa agravada, ARIPUANÃ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, acolhidos em todos os efeitos, apreciados e decididos, independentemente de garantia do juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023